Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-64.2000.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000068-64.2000.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, ANA VERENA GONZAGA SOUZA, FERNANDA ROSA DOS SANTOS

APELADO: SONOMARE INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 267, II, do Código de Processo Civil de 1973, sob o entendimento de que o feito permaneceu paralisado por mais de um ano em razão da negligência das partes. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não foi previamente intimada pessoalmente para suprir a falta e promover o regular andamento do feito, conforme exigência legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se é válida a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 267, § 1º, do CPC/1973
(vigente à época)
estabelecia, como requisito obrigatório para a extinção do processo por abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 48 horas.

4. A extinção do feito sem a observância dessa providência viola a forma legalmente prevista e compromete a validade do pronunciamento judicial.

5. A análise dos autos evidencia que não houve intimação pessoal do banco apelante antes da prolação da sentença extintiva, tendo o juízo de origem encerrado o processo diretamente.

6. A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença, impondo sua desconstituição para que o feito tenha regular prosseguimento.

7. A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que a extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/1973. 2. A ausência dessa intimação acarreta a nulidade da sentença extintiva.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, II e § 1º; CPC/2015, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2019, publ. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

0000068-64.2000.8.05.0250
,
em que é
Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
e
Apelado
SONOMARE INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA e outros
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es
.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA